Tribunal: STF
Processo: HC 93871
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: DESAFORAMENTO: DÚVIDA FUNDADA SOBRE A PARCIALIDADE DOS
   JURADOS. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DE AMBAS AS PARTES E DO JUÍZO
   LOCAL NO SENTIDO DO DESAFORAMENTO, COM INDICAÇÃO DE FATO CONCRETO
   INDICATIVO DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. ORDEM CONCEDIDA.
1.
   Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, a definição dos
   fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a
   realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração
   feita pelos que vivem no local. Não se faz mister a certeza da
   parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente
   fundada dúvida quanto a tal ocorrência.
2. A circunstância de as
   partes e o Juízo local se manifestarem favoráveis ao
   desaforamento, apontando-se fato "notório" na comunidade local,
   apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados,
   justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal,
   art. 424).
3. Ordem parcialmente concedida para determinar ao
   Tribunal de Justiça pernambucano a definição da Comarca para onde
   o processo deverá ser desaforado.